Tribunal: STF
Processo: HC 74471
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-18
Data de publicação: 1997-03-18

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE
   ATIPICIDADE PENAL DO COMPORTAMENTO ATRIBUÍDO AO PACIENTE -
   IMPROCEDÊNCIA - EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO - ART. 47 DA LEI DE
   CONTRAVENÇÕES PENAIS - ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A
   CONDENAÇÃO PENAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDO INDEFERIDO.
- A
   jurisprudência dos Tribunais - inclusive aquela emanada do
   Supremo Tribunal Federal - tem assinalado, tratando-se de
   exercício ilegal da Advocacia, que a norma inscrita no art. 47 da
   Lei das Contravenções Penais aplica-se tanto ao profissional não
   inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil quanto ao
   profissional, que, embora inscrito, encontra-se suspenso ou
   impedido, estendendo-se, ainda, essa mesma cláusula de
   tipificação penal, ao profissional com inscrição já cancelada.
   Precedentes.